Tribunal: STF
Processo: HC 185437
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE ASSOCIAÇÃ PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI 11.343/06. PLEITO DE FIXAÇÃO DE REGIME PRISIONAL MAIS BRANDO. AUSÊNCIA DE DECISÃO DE MÉRITO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. SUPERVENIÊNCIA DE NOVO TÍTULO PRISIONAL. PREJUÍZO DO WRIT. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL.
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º do RISTF. Prejudicado o exame do pedido de liminar.
    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça nos autos do habeas corpus 556.983. 
    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 08 (oito) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06, tendo sido apreendido “9,51g (nove gramas e cinquenta e um centigramas) de cocaína, na forma de pedras de ‘crack’, distribuídas em 43 (quarenta e três) porções”.
    Em sede de apelação, o Tribunal de origem negou provimento ao recurso defensivo, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau.
    Contra esse decisum, foi manejado novo mandamus perante o Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do writ.
    Na presente impetração, a defesa sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal consubstanciado na fixação do regime prisional fechado.
    Aduz que “muito embora tenha ocorrido trânsito em julgado do referido acórdão, o Habeas Corpus é meio idôneo para impugnar a decisão proferida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo”.
    A defesa argumenta que “a matéria discutida neste Habeas Corpus diz respeito à aplicação de pena, matéria de ordem pública. Portanto, mesmo não se entendendo adequada a via eleita, possível a concessão da ordem de ofício, conforme vem decidindo este Tribunal, inclusive em casos com trânsito em julgado”
    Sustenta que “fixada a pena da paciente em 8 (cinco) anos de reclusão, primário, sendo todas as circunstâncias judiciais favoráveis, na pior das hipóteses, o recrudescimento do regime imposto seria o semiaberto, jamais o fechado como o fixado pelo magistrado”.
    Destaca, ainda, que “não houve menção a nenhum elemento concreto que justificasse o regime mais gravoso, lembrando que o paciente é primário e possui bons antecedentes”.
    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:
    “Diante do exposto, sendo evidente o constrangimento ilegal a que submetido o paciente, requer-se o conhecimento dessa ação e a concessão LIMINAR da ordem para aplicar o regime inicial semiaberto para início de cumprimento da reprimenda. 
    Por ocasião do julgamento do mérito, requer-se a concessão da ordem, para o fim de se confirmar liminar concedida”. 
    É o relatório, DECIDO.
    Ab initio, verifico, em consulta ao sítio eletrônico da Corte Superior, a ausência julgamento colegiado acerca do mérito da questão levada a seu conhecimento. Nesse contexto, assento que não restou exaurida a jurisdição no âmbito daquela Corte, conforme exigido pelo artigo 102, inciso II, alínea a, da Constituição Federal, in verbis:
    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
    II – julgar, em recurso ordinário:
    a) o "habeas-corpus", o mandado de segurança, o "habeas-data" e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão” (grifei).
    O constituinte fez clara opção pelo princípio da colegialidade ao franquear a competência desta Corte para apreciação de habeas corpus – consoante disposto na alínea a do inciso II do artigo 102, da CRFB, – quando decididos em única instância pelos Tribunais Superiores. E não há de se estabelecer a possibilidade de flexibilização dessa regra constitucional de competência, pois, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades – no caso, membros de Tribunais Superiores – cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. CONDENDAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. DOSIMETRIA DA PENA. REGIME INICIAL. SUBSTITUIÇÃO DA REPRIMENDA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao Supremo Tribunal Federal (STF) examinar a questão de direito discutida na impetração. 2. A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). 3. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático e probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Nesse sentido, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence). 4. A fixação da pena-base acima do mínimo legal, a imposição de regime prisional mais severo e a vedação da conversão da pena privativa de liberdade foram justificados com apoio em dados empíricos da causa, notadamente na presença de circunstância judicial desfavorável (culpabilidade do agravante). Hipótese em que não se verifica ilegalidade flagrante que justifique o acolhimento da pretensão defensiva. 5. A possibilidade da detração penal não foi arguida na petição inicial do habeas corpus, tendo sido suscitada somente nesta via recursal. Trata-se, portanto, de inovação insuscetível de apreciação neste momento processual. Precedentes. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 167.996-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 6/8/2019) 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INVIABILIDADE DO WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. II – A orientação firmada pela Segunda Turma, quando do julgamento do HC 119.115/MG, de minha relatoria, é no sentido de que a não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por esta Suprema Corte, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. III – Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 171.492-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 6/8/2019)
    A Constituição Federal restringiu a competência desta Corte às hipóteses nas quais o ato imputado tenha sido proferido por Tribunal Superior, considerando o princípio da colegialidade. Entender de outro modo, para alcançar os atos praticados por membros de Tribunais Superiores, seria atribuir à Corte competência que não lhe foi outorgada pela Constituição.
    Noutro giro, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder na decisão atacada. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 
    “A defesa busca a fixação do regime inicial semiaberto. 
    Conforme informações constantes no site do Tribunal a quo (Execução n. 0000906-30.2018.8.26.0496), o paciente teve deferida a progressão ao regime semiaberto em 09/10/2019, restando demonstrada, portanto, a falta de interesse de agir. 
    Nesse sentido:
    (…)
    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus”.
    In casu, verifico que o Tribunal a quo não se manifestou sobre o mérito do habeas corpus lá impetrado, por entender pela falta de interesse de agir em razão da superveniência de decisão concedendo ao paciente a progressão para o regime semiaberto.
    Nesse contexto, impende consignar que o conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito do writ lá impetrado consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:
    “RECURSO ORDINÁRIO EM “HABEAS CORPUS” – DECISÃO EMANADA DO E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE JULGOU PREJUDICADO O “WRIT” LÁ IMPETRADO – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ORDINÁRIO COM APOIO EM FUNDAMENTO NÃO EXAMINADO PELO ÓRGÃO JUDICIÁRIO APONTADO COMO COATOR: HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO RECURSO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. – Revela-se insuscetível de conhecimento, pelo Supremo Tribunal Federal, o recurso ordinário em “habeas corpus”, quando interposto com suporte em fundamento que não foi apreciado pelo Tribunal apontado como coator, conforme devidamente assentado pela decisão agravada. Precedentes. Se se revelasse lícito ao recorrente agir “per saltum”, registrar-se-ia indevida supressão de instância, com evidente subversão de princípios básicos de ordem processual. Precedentes.” (RHC 158.855-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 27/11/2018)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA O JULGAMENTO DE HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO DE CORTE SUPERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE DO WRIT. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do Supremo Tribunal Federal, descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõem seja a coação praticada por Tribunal Superior. II – Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 161.764-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 28/2/2019)
    A propósito, cumpre consignar que a jurisprudência desta Corte aponta no sentido de que a superveniência de novo título impositivo da prisão cautelar enseja a o prejuízo do writ. Nesse sentido, os seguintes julgados:
    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NA PRISÃO EM FLAGRANTE. SUPERVENIÊNCIA DE NOVO TÍTULO PRISIONAL. PREJUÍZO. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE OU ABUSO DE PODER. SÚMULA 691/STF. SUPERVENIÊNCIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO DA IMPETRAÇÃO FORMALIZADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). MODIFICAÇÃO SUPERVENIENTE DO QUADRO PROCESSUAL. 1. O Supremo Tribunal Federal (STF) firmou orientação no sentido da inadmissibilidade de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). 2. O entendimento do STF é no sentido de que a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem de prisão preventiva. Hipótese de paciente preso em flagrante delito com 2.712g de cocaína, 1.251,3g de maconha, 300g de crack, 640 frascos de lança-perfume, 1 galão de 10 litros de lança-perfume, um saco plástico 15.200g de tetracaína e outro invólucro plástico com 24.600g da ‘mesma substância tetracaína, produto químico destinado à preparação de drogas’. 3. Eventuais vícios na prisão em flagrante não foram apreciados pelo STJ, o que impede o imediato exame da matéria pelo STF sob pena de supressão de instância. Ainda que assim não fosse, a orientação jurisprudencial da Primeira Turma do STF é no sentido de que a superveniência de novo título prisional prejudica a análise da impugnação dirigida contra a ordem de prisão anterior. Precedentes. 4. A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que ‘a superveniente modificação do quadro processual, resultante de inovação do estado de fato ou de direito ocorrida posteriormente à impetração do ‘habeas corpus’, faz instaurar situação configuradora de prejudicialidade (RTJ 141/502), justificando-se, em consequência, a extinção anômala do processo’ (HC 83.799-AgR, Rel. Min. Celso de Mello). Caso em que sobreveio o julgamento de mérito do recurso ordinário interposto no STJ. 5. Agravo regimental desprovido.” (HC 164.199-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 14/5/2019)
    “Agravo regimental na reclamação. Inexistência de identidade fática entre o ato reclamado e o julgado paradigma da Corte. Não cabimento da reclamação. Precedentes. Pretensão de submeter diretamente a este Supremo Tribunal, por esta via constitucional, o novo título justificador da prisão preventiva. Inadmissibilidade. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. A sentença penal condenatória, superveniente ao julgamento do HC nº 122.057/SP, constitui novo título prisional, diverso, portanto, do decreto originário analisado pela Suprema Corte no habeas corpus. Logo, é de se concluir que inexiste identidade fática entre o ato reclamado e o julgado na ação paradigma. 2.A pretensão da agravante é de, saltando graus jurisdicionais, submeter diretamente ao Supremo Tribunal, pela via da reclamação constitucional, o novo título justificador da preventiva, o que não é admissível, na linha de precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (Rcl 21.548 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 11/11/2015)
    “HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. SENTENÇA CONDENATÓRIA SUPERVENIENTE. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. NOVO TÍTULO. PERDA DE OBJETO. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes. 2. Inviável o exame da tese defensiva não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. 3. A sentença condenatória superveniente em que o Juízo aprecia e mantém a prisão cautelar anteriormente decretada implica a mudança do título da prisão e prejudica o conhecimento de habeas corpus impetrado contra a prisão antes do julgamento. 4. Não mais se cogita de excesso de prazo da prisão ante o julgamento de mérito da ação penal. Precedentes. 5. Habeas corpus extinto sem resolução do mérito”. (HC 125.614, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 18/09/2015)
    Cabe referir, ainda, diante do trânsito em julgado da decisão condenatória, que não cabe a rediscussão da matéria perante essa Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA PRECÍPUA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. 1. Compete constitucionalmente ao Superior Tribunal de Justiça o julgamento do recurso especial, cabendo-lhe, enquanto órgão ad quem, o segundo, e definitivo, juízo de admissibilidade positivo ou negativo quanto a tal recurso de fundamentação vinculada. Salvo hipóteses de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, inadmissível o reexame dos pressupostos de admissibilidade do recurso especial pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 2. Inadmissível a utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 133.648-AgR, Primeira Turma, rel. min. Rosa Weber, DJe de 7/6/2016)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO PROFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPETRAÇÃO DE HABEAS CORPUS NESTE SUPREMO TRIBUNAL APÓS TRANSCURSO DO PRAZO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DO HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Trânsito em julgado do acórdão objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de não ser viável a utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. Não estando o pedido de habeas corpus instruído, esta deficiência compromete a sua viabilidade, impedindo que sequer se verifique a caracterização, ou não, do constrangimento ilegal. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (HC 132.103, Segunda Turma, rel. min. Cármen Lúcia, DJe de 15/3/2016)
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao writ, com fundamento no artigo 21, § 1º do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.
    Publique-se. 
    Brasília, 18 de maio de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente